Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027413-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (APELANTE), JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU - CPF: 777.313.791-91 (ADVOGADO), PEDRO AMILTO PASSARINI - CPF: 293.380.691-68 (APELANTE), MILENA GLAUCIANA DE SOUZA - CPF: 627.406.361-72 (APELADO), EDITH MARIA DA SILVA - CPF: 138.912.351-00 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL USADO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL, QUE ABRANGIA FALHAS DO MOTOR DO VEÍCULO – DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR INVESTIDO PELA ADQUIRENTE NO CONSERTO DO VEÍCULO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LESIVA NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Constatada a existência de falha no motor de automóvel dentro do prazo estipulado a título de garantia contratual, deve o vendedor ressarcir o valor investido pelo adquirente na reparação do defeito.

II - A mera constatação de defeito mecânico em automóvel usado não configura abalo moral passível de compensação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANET E. C. DORNELA & CIA LTDA – ME, PEDRO AMILTO PASSARINI, com o escopo de obter a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da “Ação Redibitória c/c Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta por MILENA GLAUCIANA DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 6.934,00 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais) a título de ressarcimento e R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação por danos morais.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença, que entendem caracterizada pelo indeferimento de prova pericial, que reputam indispensável ao deslinde do feito. No mérito, alegam que não deram causa aos defeitos apresentados pelo automóvel, aduzindo que não há prova de que o defeito do produto é anterior à aquisição, eis que os problemas teriam ocorrido por mau uso.

Postulam o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por
Milena Glauciana de Souza
, adquirente do veículo GM/S-10 Executive 2.8, placa KAD-9385, ano 2006, em face dos vendedores,
Janet E. C. Dornela & Cia Ltda – ME
e
Pedro Amilto Passarini
.

A autora narrou ter adquirido o automóvel no ano de 2017 e que, menos de 3 meses após a aquisição do bem, constatou a existência de vício oculto no motor, sendo compelida, em razão da desídia dos vendedores em resolverem o problema, a custear o conserto com recursos próprios, dispendendo, para tanto, o montante equivalente a R$ 6.934,00 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais).

Com essa narrativa, pleiteou judicialmente a condenação dos demandados ao ressarcimento do valor investido no reparo, bem como indenização a título de danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, deferindo o pedido de ressarcimento e a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignados, os réus interpuseram tempestivamente o recurso em apreço. No apelo, suscitam preliminar de nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial, e, meritoriamente, alegam a ausência de prova de que o defeito do automóvel é anterior à aquisição, e não decorrente de mau uso.

A preliminar fundada na tese de indispensabilidade da prova pericial confunde-se com o mérito do apelo, pelo que será junto a este analisada.

Pois bem, embora os apelantes aleguem que os vícios apresentados pelo automóvel decorreram de mau uso, e que a confirmação da tese dependeria de prova pericial, a parte autora trouxe consigo o documento contido no id. 51457971, que indica que o automóvel foi encaminhado, a pedido dos próprios vendedores, a uma oficina especializada em retífica de motores, oportunidade em que os defeitos foram
confirmados
, sendo elaborado o orçamento do reparo correspondente.

Desse modo, a existência dos defeitos foi confirmada pela oficina contratada pelos vendedores, sem qualquer ressalva a respeito de mau uso ou qualquer outra causa imputável à adquirente, o que, aliado ao exíguo prazo transcorrido entre a aquisição do automóvel e o aparecimento dos vícios (menos de 90 dias), confirma, com a robustez necessária, a ausência de responsabilidade da consumidora pela falha mecânica, tornando desnecessária a realização da prova pericial que fundamenta a preliminar.

Outrossim, a responsabilidade dos réus, vendedores do automóvel, pelo ressarcimento do valor investido pela adquirente na reparação dos defeitos, é flagrante.

É que, como se infere do id. 51457966, o contrato de compra e venda do automóvel contém cláusula de garantia de 90 dias sobre eventuais defeitos apresentados pelo motor. Assim, considerando que a falha foi constatada no motor do veículo antes do exaurimento da noventena, competia aos réus providenciar o respectivo conserto, devendo, por conseguinte, restituir o valor investido pela autora na resolução do problema.

Superado o tópico atinente ao ressarcimento do valor do conserto, entendo que o apelo merece prosperar no que tange ao afastamento da indenização por danos morais.

Isso porque, apesar da garantia contratual, a apresentação de defeitos no motor de um automóvel com as características verificadas no caso em tela – adquirido após 11 (onze) anos de circulação, com 141.945 km (cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco quilômetros) rodados – não surpreende, sendo, em verdade, um acontecimento natural, de modo que as circunstâncias dos autos não se revestem da excepcionalidade capaz de configurar o prejuízo moral indenizável.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que o mero descumprimento da garantia legal, por si só, não configura o dano moral, sendo necessária a comprovação da repercussão lesiva nos direitos da personalidade da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pela proponente compradora à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das empresas requerida, promitentes-vendedoras, que não cumpriu a proposta inicial, não há falar em retenção do percentual de 25% do valor pago a título de multa contratual.
O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

(TJMT. N.U 0002843-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO.
CONFISSÃO PELA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008877789 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Portanto, compete aos fornecedores tão somente honrar o compromisso ajustado, arcando com as despesas decorrentes dos defeitos mecânicos apresentados dentro do prazo de garantia.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, afastando a indenização por danos morais, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 50% a cada litigante, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 86 e 98, §3o, ambos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020